Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por EDNALDO RODRIGUES RANGEL, autor na origem, em face da decisão ID. 54140066, que reconheceu a deserção do recurso interposto, pois o embargante trouxe, apenas, os comprovantes de pagamento, deixando de anexar as respectivas guias com as informações processuais pertinentes.
II. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE registra que há omissão na decisão atacada, pois não houve dilação do prazo para que pudesse juntar as guias relativas ao recurso inominado.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
V. O Embargante pretende a revisão da decisão, via embargos de declaração, para que essa se amolde as suas pretensões. A matéria foi devidamente tratada nos autos. Vejamos: “ A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. No caso em questão a parte recorrente trouxe, apenas, os comprovantes de pagamento deixando de anexar as respectivas guias dom as informações processuais pertinentes. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento.”
VI. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer vício.
VII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantida incólume a decisão recorrida.